Tribunal: TJBA
Processo: 8039034-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039034-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: SIRLEDA SANTOS ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA registrado(a) civilmente como EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA DIÁRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de contratação, repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes a empréstimo contestado pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) verificar se a medida deferida acarreta perigo de irreversibilidade; (iii) analisar se a multa coercitiva foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A prova documental apresentada pela parte Autora, consistente em extratos bancários demonstrando descontos mensais não reconhecidos e boletim de ocorrência noticiando fraude, evidencia verossimilhança suficiente para a concessão da medida.

O desconto sobre verba de natureza alimentar caracteriza perigo de dano, por comprometer a subsistência da parte Agravada.

A alegação de irreversibilidade da medida não procede, pois eventual reconhecimento da validade do contrato permitirá a retomada dos descontos ou a restituição dos valores.

O ônus de provar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo o Agravante, até este momento processual, apresentado documentos que afastem as alegações da parte Autora.

A multa diária arbitrada em R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, por cada desconto indevido, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, constituindo meio coercitivo legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial, conforme art. 537 do CPC.

A decisão agravada não antecipa o mérito, mas apenas assegura o resultado útil do processo até ulterior deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302, 373, II, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; TJ-BA, AI nº 8025843-44.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 04.10.2022; TJ-BA, AI nº 8002615-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05.04.2022; TJ-BA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 20.05.2019; TJ-BA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 10.07.2018; TJ-RJ, AI nº 0063413-79.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 21.03.2024; TJ-RS, AI nº 5113424-56.2022.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 09.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039034-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e agravada SIRLEDA SANTOS ROCHA DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239